Tribunal: STF
Processo: RE 1010819
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VERBA HONORÁRIA RECEBIDA DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. ACOLHIMENTO.



    1. No julgamento dos anteriores embargos de declaração, a maioria do Plenário, seja por meio da proposta de modulação de efeitos, seja por meio de ressalva explícita, considerou irrepetível, na linha de inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal, os honorários advocatícios recebidos de boa-fé.



    2. Embargos de declaração acolhidos, unicamente para que seja reconhecida a irrepetibilidade de eventual verba honorária recebida de boa-fé, sem qualquer modificação ou modulação da tese de repercussão geral fixada.